Tribunal: TJES
Processo: 0000096-27.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-27.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI RAMOS CRISOSTOMO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000096-27.2023.8.08.0061

RECORRENTES: DAVI RAMOS CRISOSTOMO E ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 2. NEGATIVA DE SEGUIMENTO BASEADA NA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que, de um lado, inadmitiu o recurso extraordinário quanto ao pedido de nulidade da decisão de pronúncia por falta de prequestionamento (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), e, de outro, negou-lhe seguimento quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fundamento na aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal. O recurso visa afastar a inadmissibilidade e a incidência do tema de repercussão geral, pleiteando o processamento do apelo extremo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se constitui erro inescusável a interposição de agravo interno, ao invés do agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra o capítulo da decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento.

(II) Estabelecer se é correta a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal para obstar o trânsito de recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente de condenação dos réus pelo Plenário do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (Súmula nº 282 do STF), com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, desafia o recurso de agravo em recurso extraordinário, disciplinado no artigo 1.042 do mesmo diploma legal. A interposição de agravo interno para impugnar essa exata fundamentação configura erro grosseiro, ante a expressa e inequívoca previsão legal, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade e impede o conhecimento do recurso neste ponto.

4. A aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal revela-se irreparável quando a alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depende da análise prévia de normas infraconstitucionais. A controvérsia sobre eventuais nulidades no processo penal não alcança estatura constitucional direta, consubstanciando ofensa reflexa ou oblíqua à Constituição Federal, matéria que a Suprema Corte assentou não possuir repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza erro grosseiro e inescusável a interposição de agravo interno contra o capítulo da decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, sendo o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil a via impugnativa adequada.

2. A pretensa violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando demandar o exame prévio de legislação infraconstitucional, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, desprovida de repercussão geral, atraindo a incidência do Tema nº 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 102, inciso III, alínea "a". Código de Processo Civil, arts. 932, inciso II; 1.030, incisos I, alínea "b", e V, e § 2º; e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 49.456/RS, 1ª Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2026; STF, ARE 1444827 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber, j. 28.08.2023; STF, Tema 660 (RE 584.608), Plenário, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; STF, Súmula n. 282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000096-27.2023.8.08.0061

RECORRENTES: DAVI RAMOS CRISOSTOMO E ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Davi Ramos Crisostomo e Isaias Ramos Crisostomo, em face da decisão da Vice-Presidência (id. 18623231) que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (id. 19004323), os recorrentes sustentam a inaplicabilidade do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal. Argumentam que a tese central do recurso consiste na declaração de nulidade absoluta da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação sobre o pedido de afastamento da qualificadora de dissimulação. Aduzem que tal omissão configura violação direta e frontal ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se tratando de ofensa meramente reflexa à norma constitucional.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no id. 19053987, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A hipótese e de conhecimento parcial e, nesta medida, de desprovimento do recurso.

Quanto à indigitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, depreende-se do decisum de id. 18623231 que o recurso extraordinário teve seu seguimento obstado por ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 282/STF.

Nesse cenário, a decisão que inadmite o apelo extremo com fundamento em óbices processuais (juízo de prelibação negativo) desafia o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, revelando-se incabível o manejo do agravo interno para tal finalidade.

Destarte, ao interpor agravo interno contra decisão de inadmissão arrimada no art. 1.030, inciso V, do CPC, os recorrentes incorreram em erro grosseiro, ante a manifesta inadequação da via eleita. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos seguintes termos:

“(...) 4. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, se o recurso especial tem seu seguimento negado na origem com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral ou de precedente qualificado, inclusive em juízo de retratação (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), é cabível apenas o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, sendo incabível o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma legal, o que configura erro grosseiro. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ. AgInt na Rcl n. 49.456/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)”

Diante disso, neste ponto, o caso é de não conhecimento da insurgência.

Ato contínuo, passa-se ao exame da insurgência relativa à aplicação do Tema 660/STF.

A incidência do referido precedente limitou-se à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), arguida em razão da condenação dos réus pelo Plenário do Júri.

A propósito, segue a tese firmada (Tema nº 660, STF): “
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
.”

Neste viés, por depender a ofensa ao dito princípio constitucional de apreciação prévia de normas de índole infraconstitucional, a negativa de seguimento do recurso neste tópico se mantém hígida.
Segue precedente:

“(...) 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1444827 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)”

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno e, na extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
EM PARTE do agravo interno e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto com o relator

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria